Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-76.2024.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009685-76.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO SOUZA BOLOGNANI - CPF: 941.299.831-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. BIOMA PANTANAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o agravante por danos ambientais causados pelo desmatamento de 3,5892 hectares de vegetação nativa e de especial preservação no bioma pantanal, sem autorização do órgão ambiental competente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses suscitadas no agravo interno, especificamente a inexistência de dano moral coletivo, configuram inovação recursal por não terem sido objeto do recurso de apelação; e (ii) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto à responsabilidade objetiva do agravante, sem a devida comprovação de dolo ou culpa na causação de danos ambientais.

III. Razões de decidir

3. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A argumentação quanto à inexistência do dano moral coletivo não foi objeto das razões do recurso de apelação, representando inovação indevida em virtude da preclusão consumativa, impossibilitando seu conhecimento nesta fase processual.

5. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão, ainda que concisa, expõe de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

6. No caso concreto, o magistrado singular fundamentou sua decisão nas provas produzidas no Inquérito Civil e nas imagens de Satélites Alertas, que identificaram o desmatamento ilegal na propriedade rural do agravante, documentado em Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Auto de Inspeção lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal, por importar preclusão consumativa. 2. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando, ainda que concisa, expõe de forma clara e suficiente as razões que levaram o julgador a formar seu convencimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1112416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/05/2009; STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1800525/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
PEDRO SOUZA BOLOGNANI
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1009685-76.2024.8.11.0006, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou o agravante por danos ambientais causados pelo desmatamento de 3,5892 hectares de vegetação nativa e de especial preservação, no bioma pantanal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência do dano moral coletivo, argumentando que o dano sequer foi conhecido pela comunidade local, não tendo resultado em desequilíbrio ecológico que provocasse a diminuição do bem-estar da coletividade; a ausência de fundamentação da sentença, pautada na responsabilidade objetiva do agravante, sem a devida comprovação de ter ocasionado danos ambientais mediante dolo ou culpa.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida e desprovendo o agravo de instrumento. Requereu, ainda, a remessa dos autos ao CEJUSC 2º Grau para tentativa de acordo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
deixo de encaminhar os autos ao CEJUSC 2º Grau
, indeferindo o pedido de tentativa de conciliação, em observância ao princípio da celeridade processual, vez que, lamentavelmente, os processos remetidos ao referido núcleo por solicitação do ente ministerial, até o presente momento, transcorridos mais de 60 dias, não lograram êxito em alcançar a conciliação. Destarte, caso as partes manifestem interesse na composição consensual, deverão pleiteá-la diretamente nos autos.

Passo ao julgamento.

Como explicitado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
PEDRO SOUZA BOLOGNANI
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1009685-76.2024.8.11.0006, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou o agravante por danos ambientais causados pelo desmatamento de 3,5892 hectares de vegetação nativa e de especial preservação, no bioma pantanal, sem autorização do órgão ambiental competente.

O agravante busca a nulidade da decisão monocrática recorrida, sob o argumento da inexistência do dano moral coletivo, argumentando que o dano sequer foi conhecido pela comunidade local, não tendo resultado em desequilíbrio ecológico que provocasse a diminuição do bem-estar da coletividade; bem como a ausência de fundamentação da sentença, pautada na responsabilidade objetiva do agravante, sem a devida comprovação de ter ocasionado danos ambientais mediante dolo ou culpa.

Inicialmente, destaco que o presente recurso se insurge contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença que o condenou por desmatamento ilegal de 3,5892 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação no bioma pantanal.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

“ [...]É o relatório.
DECIDO.

Preambularmente é importante destacar que a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT não é necessária quando a decisão está em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Essas decisões visam desafogar os Órgãos Colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Como explicitado, cuida-se de apelação civil interposto por
PEDRO SOUZA BOLOGNANI
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados pelo órgão ministerial condenando o requerido a ‘a) A proibição do requerido de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; b) a proibição do requerido de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; c) O dever do requerido se abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; d) A obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 60 (sessenta) dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e) Consequentemente, além da recuperação da área degradada, que seja o requerido compelido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais, do montante de R$ 20.591,59 (vinte mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente.’

A ação teve origem no Inquérito Civil n. 002/2024 (SIMP n. 000512-096/2024), instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais, desmate a corte raso de 3,5892 hectares de forma ilegal em área considerada objeto de especial preservação.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, bem como CONDENAR
a parte requerida:

a) A proibição do requerido de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) a proibição do requerido de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) O dever do requerido se abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) A obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 60 (sessenta) dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

e) Consequentemente, além da recuperação da área degradada, que seja o requerido compelido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais, do montante de R$ 20.591,59 (vinte mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

f) Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários mínimos atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.”

A parte Apelante defende que o decisum impugnado encontra-se desprovido de fundamentação, uma vez que o Juízo de origem não apontou qualquer documento, perícia ou elementos probatórios que evidencie a conduta do Apelante que resultou no dano ambienta.

Razão, todavia, não lhe socorre. Isto porque, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da motivação dos atos judiciais, segundo o qual o Magistrado deve discorrer sobre as razões que embasam a determinação proferida, sob pena de nulidade absoluta.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, in verbis:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, § 1o, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

Com efeito, conclui-se que, o que gera a nulidade de qualquer decisão não é a escassez de fundamentos, mas a sua absoluta ausência, ou seja, se, embora sucinta, a motivação existe, é impossível decretar a nulidade do decisum.

Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

"PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda. 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ."( REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 09/09/2009)

Analisando a sentença recorrida, entendo que, embora concisa, o Julgador a quo apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a condenação do Apelante.

No decisum apelado, o Magistrado de origem, declinou os fundamentos pelo qual acolheu a pretensão autoral determinando ao ora apelante a recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual – SEMA, a proibição de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, e a indenizar pelos danos ambientais não recuperáveis, bem como indenização por dano moral coletivo.

Outrossim, restou demostrada a instrução probatória dos autos fora exclusivamente documental, ante ausência de interesse da parte Apelante em produzir outras provas (id. 257038218).

Assim, o Magistrado de origem fundamentou a ocorrência do dano ambiental na utilização das provas produzidas no âmbito do Inquérito Civil n. 002/2024 (SIMP n. 000512-096/2024), e as imagens de Satélites Alertas, o qual é uma iniciativa engendrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parceira com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente visando identificar degradações ambientais e promover ações de reparação dos danos e concretizar o fortalecimento da atuação no combate ao desmatamento ilegal e queimada, a realização de desmatamento ilegal na propriedade rural.

Insta salientar, ainda, que consoante o art. 405 do CPC, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.

Por derradeiro, verifica-se, da sentença guerreada, que os fundamentos sequer foram sucintos, todos os pedidos foram analisados, tendo sido firmado entendimento com base na convicção do Magistrado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINARES CORRETAMENTE REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO ESCORREITO – DESPROVIMENTO.
A nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto, a fundamentação concisa
. (...) (TJ-MT 10201142820218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2022)

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – ATO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO VERIFICADO – MULTA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. A sentença que expõe os motivos, ainda que sucintamente, formadores da sua convicção não é carente de fundamentação.
O que caracteriza a nulidade do ato sentencial é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.
Se o autuado não deixou de apresentar, em momento algum, suas defesas, seja administrativa, seja judicial, não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Verificado que não há quaisquer vícios que possam invalidar o ato administrativo, consubstanciado no Auto de Infração, o desprovimento do recurso é medida impositiva. (TJ-MT - Apelação: 0000298-35.2015.8.11.0082, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/01/2019)

Evidencia-se, portanto, o cumprimento ao preceito constitucional de fundamentação das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, conquanto, a sentença foi desfavorável à pretensão da Recorrente, mas não padece de nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, ao que mantenho inalterada a sentença extintiva.

Por fim, determino que a
apelante
recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ). [...]”

Pois bem, insurge-se a parte agravante contra decisão monocrática, alegando
nulidade da decisão monocrática recorrida, sob o argumento da
inexistência do dano moral coletivo
, argumentando que o dano sequer foi conhecido pela comunidade local, não tendo resultado em desequilíbrio ecológico que provocasse a diminuição do bem-estar da coletividade.

Todavia, diante da análise pormenorizada dos autos, entendo que
na hipótese ocorreu inovação recursal
, pois as teses suscitadas no agravo interno
não foram objeto das razões do recurso de apelação da Agravante
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Destarte, como é vedada a
inovação em sede recursal
para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUBSTANCIALMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESES ALEGADAS SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Consoante o entendimento mais recente deste órgão julgador, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1252714 PB 2011/0093180-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA - CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DO VALOR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE DESPROVIDO. Não se conhece das questões relativas aos juros abusivos praticados pela instituição financeira requerida, relativamente aos empréstimos contratados via cartão de crédito, se na inicial a autora trouxe somente a tese de desconhecimento da contratação. Não sendo demonstrado o alegado vício de consentimento na formalização dos ajustes e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. (TJMS. Apelação Cível n. 0809128-97.2020.8.12.0002, Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2022, p: 22/09/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3º, do CPC, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Registro ainda que, na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa ( AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Por derradeiro, no que concerne à
alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, verifico que tal arguição não merece prosperar.

A decisão impugnada foi proferida em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil, expondo de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram o magistrado a formar seu convencimento.

Como bem destacado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda"
(REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 09/09/2009).

No caso em análise, o magistrado singular fundamentou sua decisão nas provas produzidas no âmbito do Inquérito Civil n. 002/2024 (SIMP n. 000512-096/2024) e nas imagens de Satélites Alertas, que identificaram o desmatamento ilegal na propriedade rural do agravante, conforme Auto de Infração n.º 1149000523/2023, Termo de Embargo/Interdição nº 1149000623/2023 e Auto de Inspeção nº 1149000423/2023, todos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA.

Ademais, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do agravo interno, e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025